Tribunal: TRF3
Processo: 5033178-63.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
9/109)

5033178-63.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO REVANCHE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA, contra ato do Juízo Federal da 5a Vara Criminal de São Paulo, que, ao proferir sentença condenatória nos autos da ação penal no 0012833-24.2014.403.6181, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

2. Extrai-se dos autos que o paciente é o líder de organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros produzidos no Paraguai, de comercialização não autorizada no país, mediante sua importação e distribuição a compradores da cidade de São Paulo, e já foi condenado pela prática de contrabando e de corrupção ativa, assim como de lavagem de dinheiro.

3. A manutenção da custódia preventiva decorre do risco concreto de perpetuação das práticas ilícitas, considerando que o paciente aparentemente permanece na prática das mesmas condutas pelas quais foi condenado anteriormente, não sendo as apreensões ocorridas ao longo da investigação, a condenação ou prisões em flagrante sofridas nesse período suficientes para a interrupção das atividades criminosas. Soma-se a isto que não há qualquer indício de que Roberto Eleutério desempenhasse atividade lícita.

4. Está evidente o periculum libertatis, consubstanciado no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da prática reiterada do crime de contrabando no âmbito de estruturada organização criminosa com alto poderio econômico e integrada por vários agentes, ressaltando-se o papel de liderança exercido pelo paciente.

6. Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada no que se refere à manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que o quadro fático permanece inalterado, e as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam ineficazes, pois insuficientes e inadequadas para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a incontroversa gravidade concreta dos fatos, a magnitude do crime praticado, além do demonstrado risco de reiteração delitiva. Deste modo, a manutenção da prisão preventiva se dá conforme previsão do artigo 282, § 6o, do CPP.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5033178-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROBERTO EULETERIO DA SILVA

IMPETRANTE: IVAN CARLOS DE ARAUJO, AMELIA DE FATIMA AVERSA ARAUJO, NATALIA TURIBIO PANCIA, EDUARDO DARWIM MENDES JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: NATALIA TURIBIO PANCIA - SP333661, AMELIA DE FATIMA AVERSA ARAUJO - SP86478, IVAN CARLOS DE ARAUJO - SP81663, EDUARDO DARWIM MENDES JUNIOR - SP395240

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5033178-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROBERTO EULETERIO DA SILVA

IMPETRANTE: IVAN CARLOS DE ARAUJO, AMELIA DE FATIMA AVERSA ARAUJO, NATALIA TURIBIO PANCIA, EDUARDO DARWIM MENDES JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: NATALIA TURIBIO PANCIA - SP333661, AMELIA DE FATIMA AVERSA ARAUJO - SP86478, IVAN CARLOS DE ARAUJO - SP81663, EDUARDO DARWIM MENDES JUNIOR - SP395240

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IVAN CARLOS DE ARAÚJO, AMÉLIA DE FÁTIMA AVERSA ARAÚJO e por NATÁLIA TURÍBIO PANCIA em favor de ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, nos autos no 0012833-24.2014.4.03.6181, objetivando a revogação da prisão preventiva.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em 28 de junho de 2017, para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. A autoridade coatora, ao proferir sentença condenatória nos autos da Ação Penal no 0012833-24.2014.403.6181, manteve a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de (i) impedir a reiteração criminosa; (ii) ter respondido ao processo preso; e (iii) estarem presentes os motivos que levaram à sua prisão preventiva.

Alegam que não há fundamentação idônea para manutenção da prisão do paciente, ante a ausência de periculum libertatis e de contemporaneidade dos motivos ensejadores da imposição da medida gravosa.

Neste sentido, argumentam não haver risco à ordem pública, questionando a alegada gravidade da infração e sustentando que a mera conjectura de reiteração criminosa não constitui fundamento legítimo para a prisão. Acrescenta que o paciente está encarcerado há mais de dois anos e meio, seus bens foram bloqueados e todos os membros da suposta organização criminosa foram presos, estando esta desarticulada. Sustenta que a reiteração criminosa pode ser evitada por medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas ao indivíduo e menos custosas ao Estado.

Aduzem ser inidônea a fundamentação quanto ao risco de aplicação da lei penal, uma vez que o paciente é idoso, casado com a mãe de seus filhos há mais de 40 anos, reside no mesmo local há 30 anos, e nunca se envolveu com crime violento.

Também afastam o fundamento de conveniência da instrução criminal, tendo em vista que esta já se encerrou, e argumenta excesso de prazo na prisão, que caracteriza antecipação da pena.

Defendem, portanto, o cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez inexistente a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva.

Assim, os impetrantes requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição, caso se entenda necessário, de medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, pleiteiam a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial (ID 115407922).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 119279488).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5033178-63.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: ROBERTO EULETERIO DA SILVA

IMPETRANTE: IVAN CARLOS DE ARAUJO, AMELIA DE FATIMA AVERSA ARAUJO, NATALIA TURIBIO PANCIA, EDUARDO DARWIM MENDES JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: NATALIA TURIBIO PANCIA - SP333661, AMELIA DE FATIMA AVERSA ARAUJO - SP86478, IVAN CARLOS DE ARAUJO - SP81663, EDUARDO DARWIM MENDES JUNIOR - SP395240

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

V O T O

A presente impetração diz respeito à “Operação Lúpus/Revanche”, deflagrada para investigação de complexa organização criminosa, composta por dezenas de pessoas e que atuava há mais de duas décadas no comércio ilegal de cigarros oriundos do Paraguai, com movimentações financeiras milionárias e frequentes tentativas de corrupção de agentes públicos.

Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pelo MM. Juízo da 5a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, Estado de São Paulo, por sentença proferida conjuntamente nos autos de n. 0012833-24.2014.4.03.6181 e 0004581-27.2017.4.03.6181, pela prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, e §§ 3o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013; no artigo 334-A, caput e §1o, IV, e V, c.c. os artigos 29 e 71, todos do Código Penal; e no artigo 333 do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão do montante fixado, e ao pagamento de 628 (seiscentos e vinte e oito) dias-multa, sendo 600 (seiscentos) dias-multa no valor equivalente a 5(cinco) salários mínimos vigente em setembro de 2013 e 28 (vinte e oito) dias-multa no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos vigentes em 25/09/2015.

Referida ação penal encontra-se neste Tribunal, em grau de recurso, tendo sido distribuída aos 29/08/2019 à minha relatoria.

O MM. Juiz a quo, ao iniciar a dosimetria da pena imposta a Roberto Eleutério da Silva, assim fundamentou:

"O réu ostenta maus antecedentes, conduta social inadequada e personalidade manifestamente voltada para a prática de ilícitos. De fato, as certidões de antecedentes juntadas aos autos revelam que ele ostenta péssimos antecedentes, haja vista que é reincidente específico em crime de contrabando e dois crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo sido, inclusive, condenado na denominada Operação Anaconda, por ter corrompido magistrado federal. Por isso, considerarei a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro para exasperação da pena-base na primeira fase e as demais na etapa seguinte da dosimetria.

Sua personalidade sempre foi voltada para a prática de crimes, não só porque nas certidões constam condenações desde o ano de 1984, mas, sobretudo, porque nas interceptações telefônicas se observou que ele, inclusive, orientou uma das compradoras de cigarro como ela deveria proceder para oferecer propina a policiais, conforme se infere do diálogo transcrito às fls. 1872, dos autos 0012959-74.2014.403.6181. Além disso, no dia 24/09/2015, ele foi preso por policiais federais, mas conseguiu fugir. Tão logo o faz, liga para TATIANA ALVES e JOSÉ CARLOS, relata o ocorrido dizendo ter ido até o local, com a intenção de subornar os policiais, mas, depois de preso, conseguiu se evadir com o que chamou de “aqueles baguio de fuga lá, né mano?” E, em seguida, depois de se certificar de sua prisão tinha sido acidental, dá ordem expressa para que seus comparsas continuem a praticar contrabando. Quem age com tamanha ousadia não deixa dúvida que possui má índole, o que justifica a exasperação da pena.

A sua conduta social é, igualmente, desfavorável, porque fez do crime o seu modo de viver e não consta que algum dia tenha exercido uma atividade lícita sequer. Ele demonstrou ser o tipo de pessoa que só conhece o caminho do crime como única forma de subsistência. De fato, ficou preso por um bom tempo e nem assim foi possível notar mudança de paradigma [...]". (grifos no original) (Id 109427711).

Consta ainda da fundamentação da sentença, quanto à necessidade da custódia do paciente:

"Os réus ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA, JOSÉ CARLOS CHRISTOFANI, JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA, FAUSTO SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS LIMA e EDVALDO LUIZ DE LIMA estão presos preventivamente, para garantia da ordem pública.

Passo, portanto, a examinar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, de modo individualizado, haja vista que todos foram condenados, donde se denota que não há o porquê de se repetir, aqui, sobre a comprovação da existência do crime e respectiva autoria.

O réu ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA deve permanecer preso, porque não há outro meio de impedir a reiteração criminosa, senão com a custódia cautelar. Ele possui extensa ficha criminal: é reincidente específico nos crimes de corrupção ativa e de contrabando; cumpriu pena de prisão por muitos anos e, ainda assim, não procurou ganhar a vida de forma lícita e insistiu na prática reiterada de crimes graves. Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar pedido de habeas corpus impetrado em seu favor, contra decisão que decretou a sua custódia cautelar nesta ação, assim se pronunciou: [transcrição da ementa do julgado proferido nos autos do HC n. 429.880/SP, pela C. 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça].

E, realmente, reconheci nesta sentença a sua posição de proeminência na organização criminosa, porque ficou indubitavelmente comprovado que ele exercia o comando do grupo, bem como o condenei pelos delitos narrados na denúncia. E, além disso, ele ainda responde a ação criminal por lavagem de dinheiro, em trâmite perante a 6a Vara Federal Criminal desta Capital.

Nesse passo, não só porque respondeu o processo preso, mas, sobretudo porque os motivos que levaram à sua prisão preventiva estão presentes, não há outra forma de proteger a Sociedade contra novos crimes, senão com a manutenção da prisão preventiva." (grifos no original) (Id 109427713).

Não vislumbro constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente.

Depreende-se da sentença que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva nos autos no 0012833-24.2014.4.03.6181.

Como se observa (ID 109427707), a prisão cautelar foi decretada no curso da persecução penal com a finalidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

A manutenção da custódia preventiva decorre do risco concreto de perpetuação das práticas ilícitas, considerando que, de acordo com a sentença, o paciente é o líder de organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros produzidos no Paraguai de comercialização não autorizada no país, mediante sua importação e distribuição a compradores da cidade de São Paulo.

Segundo apurado no decorrer da instrução criminal, o paciente coordenava as atividades da organização e transmitia ordens a outros membros. Era responsável por dar a palavra final acerca de todas as operações da organização criminosa, incluindo-se a decisão sobre a inclusão ou exclusão de membros, a remuneração dos integrantes, as negociações de compra e de venda de cigarros contrabandeados, o controle contábil e financeiro, as decisões acerca de corrupção ou auxílio a corrupção de policiais, a definição das operações de entrega e de transbordo das mercadorias contrabandeadas, determinando data, forma e local. Também responsável por diversas empresas que movimentam grande volume de recursos financeiros supostamente oriundos da comercialização dos cigarros contrabandeados, criadas em nome de terceiros ou outros membros da organização.

Exorbitam indícios de que essa organização criminosa se dedica à contínua prática dos delitos, de maneira ininterrupta, sem se afetar com constantes prisões em flagrante que esporadicamente atingem alguns dos membros principais e subordinados, diante das quais a tentativa de corrupção dos agentes policiais aparenta ser de praxe.

O paciente Roberto Eleutério da Silva (vulgo Lobão) já respondeu a diversos feitos criminais, tendo sido condenado na ação penal no 0071108-65.2003.4.03.0000, decorrente da conhecida Operação Anaconda, ocorrida no início da década passada, envolvendo corrupção de agentes públicos em razão de apreensões de cigarros contrabandeados, na qual já lhe era imputada a prática de corrupção ativa, envolvendo inclusive membros do Poder Judiciário Federal.

Conforme se extrai da decisão impugnada, a prisão preventiva é necessária diante do risco concreto de continuidade delitiva, uma vez que o paciente aparentemente permanece na prática das mesmas condutas pelas quais foi condenado anteriormente, há pelo menos 15 anos, não sendo as apreensões ocorridas ao longo da investigação, a condenação ou prisões em flagrante sofridas nesse período suficientes para a interrupção das atividades criminosas. Acrescente-se, ainda, que não há qualquer indício de que Roberto Eleutério desempenhasse atividade lícita.

Nesses termos, tem-se que a necessidade da prisão, ora questionada, não se amparou em meras conjecturas ou suposições, mas, antes, em comprovado histórico criminal do custodiado, com condenações anteriores por prática de contrabando e de corrupção ativa, como já mencionado, assim como de lavagem de dinheiro, crime esse pelo qual novamente responde perante do Juízo da 6a Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo.

Ademais, segundo a inteligência dos Tribunais Superiores pátrios, a garantia da ordem pública, como alicerce justificador da prisão cautelar, diferentemente do quanto alegado nessa impetração, não se mostra possível somente para prevenção de crimes praticados mediante violência, bastando que a periculosidade do agente tenha sido aferida a partir de elementos concretos constantes dos autos (HC 126051/MG, Rel.: Min. Dias Toffolli, DJe – 29.05.2015).

Destarte, a prisão preventiva revela-se necessária como forma de evitar a reiteração delitiva e, com isso, garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que consta dos autos, conforme excerto transcrito acima, que o paciente, em determinada ocasião, ao ser preso em flagrante delito, conseguiu fugir dos agentes policiais.

Realmente, está evidente o periculum libertatis, consubstanciado no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da prática reiterada do crime de contrabando no âmbito de estruturada organização criminosa com alto poderio econômico e integrada por vários agentes, ressaltando-se o papel de liderança exercido pelo paciente.

No que tange a alegação de excesso de prazo da prisão, o processo se desenvolveu em tempo razoável, proporcional à pluralidade de réus e à complexidade do caso, sendo que não houve desídia do Juízo impetrado na condução do processo penal, e, conforme se apura no presente feito, permanecem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada no que se refere à manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que o quadro fático permanece inalterado, e as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam ineficazes, pois insuficientes e inadequadas para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a incontroversa gravidade concreta dos fatos, a magnitude do crime praticado, além do demonstrado risco de reiteração delitiva. Deste modo, a manutenção da prisão preventiva se dá conforme previsão do artigo 282, § 6o, do CPP.

Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao eminente Ministro Relator do Habeas Corpus n. 555.395 - SP (2019/0386272-5) do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO REVANCHE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA, contra ato do Juízo Federal da 5a Vara Criminal de São Paulo, que, ao proferir sentença condenatória nos autos da ação penal no 0012833-24.2014.403.6181, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

2. Extrai-se dos autos que o paciente é o líder de organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros produzidos no Paraguai, de comercialização não autorizada no país, mediante sua importação e distribuição a compradores da cidade de São Paulo, e já foi condenado pela prática de contrabando e de corrupção ativa, assim como de lavagem de dinheiro.

3. A manutenção da custódia preventiva decorre do risco concreto de perpetuação das práticas ilícitas, considerando que o paciente aparentemente permanece na prática das mesmas condutas pelas quais foi condenado anteriormente, não sendo as apreensões ocorridas ao longo da investigação, a condenação ou prisões em flagrante sofridas nesse período suficientes para a interrupção das atividades criminosas. Soma-se a isto que não há qualquer indício de que Roberto Eleutério desempenhasse atividade lícita.

4. Está evidente o periculum libertatis, consubstanciado no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da prática reiterada do crime de contrabando no âmbito de estruturada organização criminosa com alto poderio econômico e integrada por vários agentes, ressaltando-se o papel de liderança exercido pelo paciente.

6. Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada no que se refere à manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que o quadro fático permanece inalterado, e as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam ineficazes, pois insuficientes e inadequadas para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a incontroversa gravidade concreta dos fatos, a magnitude do crime praticado, além do demonstrado risco de reiteração delitiva. Deste modo, a manutenção da prisão preventiva se dá conforme previsão do artigo 282, § 6o, do CPP.

7. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, comunicando-se o inteiro teor desta decisão ao eminente Ministro Relator do Habeas Corpus n. 555.395 - SP (2019/0386272-5) do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.